Tribunal: TJES
Processo: 5002764-90.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002764-90.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA SIMOES LIBARDI

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA EM PROCESSO EXECUTIVO – CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Verificada a contradição entre a decisão que reconheceu a nulidade da citação no processo executivo e a sentença que extinguiu os embargos à execução por intempestividade, é imperiosa a anulação da sentença recorrida.

2. A formação regular da relação processual depende da citação válida, que é pressuposto essencial para a contagem dos prazos processuais.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de mérito.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por TATIANA SIMÕES LIBARDI em face de
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
em decorrência da Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0007878-13.2015.8.08.0014) por este último ajuizada.

Após a oposição embargos à execução, a Juíza Singular proferiu a sentença recorrida (Id 10250072), por meio da qual rejeitou liminarmente os embargos, e nos termos do art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Pois bem.

A controvérsia dos autos reside, pois, na validade da sentença que extinguiu os embargos à execução por intempestividade, mesmo diante da decisão do juízo de origem que reconheceu a nulidade da citação no processo executivo, determinando a reabertura do prazo para apresentação de embargos.

Como sabido, a citação é pressuposto essencial à formação regular da relação processual e ao exercício do contraditório e ampla defesa, conforme estabelece o artigo 242 do CPC. Sem a citação válida, é inviável considerar qualquer prazo como iniciado.

Nos presentes autos, resta evidenciado que a citação foi declarada nula pelo juízo
a quo
no processo executivo, conforme consta nos documentos anexados aos autos (id 10250075). Tal reconhecimento impõe a invalidação de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença que extinguiu os embargos por intempestividade.

Diante disso, há manifesta contradição entre a decisão proferida no processo executivo e a sentença ora recorrida.

Isto porque, uma vez que declarada nula a citação do devedor nos autos da execução de título extrajudicial, a oposição de embargos, antes de iniciado o prazo do art. 915 do CPC, importa em comparecimento espontâneo da parte e tempestividade da peça de defesa.

Imperiosa, portanto, a anulação da sentença recorrida, para regular processamento dos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para ANULAR a sentença recorrida e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.